Tribunal: TJDFT
Processo: 0702036-50.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFAL – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 87/2015. LEI COMPLEMENTAR No 87/1996. CONVÊNIO ICMS-CONFAZ No 93/2015. ORDEM DENEGADA. OMISSÃO. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os Embargos de Declaração constituem espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, sendo seu conteúdo limitado às hipóteses enumeradas no art. 1.022 do CPC/2015.
2. Não há omissão no acórdão se dele consta referência expressa ao precedente invocado pela embargante (RE no 1.287.019/DF). Além disso, não poderia haver omissão sobre a decisão final do referido precedente se a conclusão do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal ocorreu em data posterior ao julgamento da Apelação.
3. Embargos de Declaração desprovidos.